Tribunal: TJSP
Processo: 2015203-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos causados por acidente de trânsito. Insurgência da locadora contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide ao locatário. Ausência de regra estabelecendo o direito de regresso automático. Intromissão de fundamento novo à demanda principal. Admissão da lide secundária que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos causados por acidente de trânsito. Insurgência da locadora contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide ao locatário. Ausência de regra estabelecendo o direito de regresso automático. Intromissão de fundamento novo à demanda principal. Admissão da lide secundária que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais. Decisão mantida. Recurso não provido.